Tribunal: TJPA
Processo: 0805106-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805106-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE CIRQUEIRA SOARES

INTERESSADO: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
GABRIEL HENRIQUE CIRQUEIRA SOARES
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de abordagem policial sem fundada suspeita, ingresso domiciliar sem mandado judicial e consequente ilicitude das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, além de alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de individualização da conduta. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilicitude da abordagem policial, do ingresso domiciliar e da prova produzida podem ser analisadas na via estreita do
habeas corpus
; e (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal independe de mandado judicial quando baseada em fundada suspeita devidamente justificada por circunstâncias objetivas que indiquem a possível prática de ilícito penal, nos termos do
art. 244 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A análise aprofundada acerca da regularidade da abordagem policial, da legalidade do ingresso domiciliar, da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e da eventual quebra da cadeia de custódia exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

O
habeas corpus
não admite dilação probatória nem substitui as instâncias ordinárias na reavaliação de provas, devendo limitar-se ao controle de ilegalidades flagrantes.

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes e na necessidade de garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e vínculo estudantil, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso, devendo ser preservada a decisão do juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise de alegações de ilicitude de abordagem policial, ingresso domiciliar e cadeia de custódia que demandem revolvimento fático-probatório é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPPB, arts. 244, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.093.117/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 850.502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1500926-21.2025.8.26.0392, Rel. Des. Marcos Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
GIANCARLO ALVES TEODORO
, advogado, em favor de
GABRIEL HENRIQUE CIRQUEIRA SOARES
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, nos autos do processo nº 0801129-20.2026.8.14.0005, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme consta nos autos (ID.34711795), o paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2026, após abordagem realizada por policiais militares, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes em sua posse, circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante e a posterior conversão da custódia em prisão preventiva pelo juízo de origem.

A defesa sustentou (ID.34250685) a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a prisão decorreu de abordagem policial sem fundada suspeita, o que teria tornado ilícita a busca pessoal. Aduziu, ainda, ingresso domiciliar sem mandado judicial, em afronta ao
art. 5º, XI, da Constituição Federal

de 1988
, com consequente contaminação das provas, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Argumentou também quebra da cadeia de custódia e ausência de individualização da conduta, o que evidenciaria falta de justa causa para a prisão cautelar. Diante disso, requereu liminar para relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A medida liminar foi indeferida (ID.34571143), sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que as teses defensivas demandariam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, em seguida, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.34711795), esclarecendo que o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo sido instaurado o Inquérito Policial nº 0801129-20.2026.8.14.0005, com posterior realização de
audiência
de custódia, ocasião em que se deliberou pela manutenção da prisão cautelar, considerando a gravidade concreta da conduta, as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes e a necessidade de resguardar a ordem pública e a regular instrução criminal, destacando-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e vínculo estudantil, não seriam suficientes, por si sós, para afastar a segregação cautelar.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35083302), se manifestou pelo CONHECIMENTO e PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restara demonstrada ilegalidade na abordagem policial, tampouco na busca domiciliar realizada, destacando que a análise aprofundada das alegações de ilicitude probatória e eventual quebra da cadeia de custódia demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ressaltou, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos
arts
.
312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
GABRIEL HENRIQUE CIRQUEIRA SOARES
, já qualificado nos autos do processo nº 0801129-20.2026.8.14.0005, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os argumentos de que a prisão decorreu de abordagem policial sem fundada suspeita, de que teria havido ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como de que as provas produzidas estariam contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, além de alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de individualização da conduta, circunstâncias que, segundo a impetração, evidenciariam a inexistência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, quanto à alegada ilegalidade da abordagem policial, verifica-se que os elementos constantes dos autos indicam que a intervenção policial ocorreu em contexto de atitude suspeita do paciente ao avistar a guarnição, circunstância que motivou a revista pessoal, ocasião em que foram encontradas porções de substâncias entorpecentes em sua posse.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando presente fundada suspeita, baseada em elementos objetivos que indiquem a possível prática de ilícito penal, nos termos do
art. 244 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a busca pessoal é legítima quando justificada pelas circunstâncias do caso concreto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. 2
. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022
) (G.N.).”

Este é o entendimento também do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. 1. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto por Gerson Bruno dos Santos, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 809 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Inconformismo dirigido à aplicação da pena. Pleito objetivando a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a integral compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO.
Guardas municipais que, nas circunstâncias fático-temporais descritas na denúncia, durante patrulhamento de rotina, tiveram a atenção despertada para o acusado, que correu para um matagal ao perceber a aproximação da viatura. Circunstâncias que despertaram suspeitas, motivando a abordagem. Durante a busca pessoal, os guardas encontraram uma pochete contendo porções de drogas e dinheiro
. 3. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Mérito. Condenação adequada.
Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimentos firmes dos guardas municipais, dando conta de que visualizaram o acusado em local conhecido como ponto de tráfico. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu correu para um matagal. Circunstância que motivou a sua abordagem
. Realizada a revista pessoal, encontraram uma pochete contendo porções de drogas e dinheiro. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. 3.2. Dosimetria. Pena base fixada acima do mínimo legal. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que não conferem maior reprovabilidade à conduta. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Pleito objetivando a compensação integral entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e, no mérito, provido para: a) afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena base no mínimo legal; b) compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; c) readequar a pena ao final imposta para 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. Código Penal, art. 33, § 2º; art. 44; art. 77. TJSP, Apelação Criminal 0000704-48.2018.8.26.0530, Rel. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 23/01/2020. STJ, REsp n. 2.003.716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25/10/2023.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15009262120258260392 Botucatu, Relator: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 29/12/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/12/2025
) (G.N.).”

Nesse cenário, a análise mais aprofundada acerca da regularidade da abordagem policial e da eventual ilicitude das provas obtidas demandaria exame detido do conjunto fático-probatório produzido no processo de origem, providência incompatível com a via estreita

do
habeas corpus
, destinada ao controle de ilegalidades manifestas.

Ressalte-se, ainda, que a via do
habeas corpus
não se presta à substituição das instâncias ordinárias para a reapreciação aprofundada da prova produzida, sobretudo quando a análise das teses defensivas exige incursão no contexto fático delineado nos autos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
writ
constitucional não admite dilação probatória nem revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de desnaturação da própria finalidade do remédio heroico.

No mesmo sentido, as alegações relativas à ilegalidade do ingresso domiciliar, à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, bem como à suposta quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas, constituem matérias que exigem aprofundado revolvimento probatório, devendo ser analisadas pelo juízo natural da causa no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento pacífico do STJ, o
habeas corpus
não é a via adequada para tal análise:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam de forma fundamentada que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, em especial a apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual. Desse modo, inviável, em sede de habeas corpus, afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e ter em depósito.
2. Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
. 3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 850502 PE 2023/0310887-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023
) (G.N.)
.”

Cumpre registrar, ademais, que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, nos termos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias concretas da apreensão das substâncias entorpecentes e pelo contexto fático descrito nos autos, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.

Nessa perspectiva, a decisão impugnada demonstrou, de forma suficiente, a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de interromper eventual atividade delitiva e resguardar a ordem pública, fundamentos estes reiteradamente admitidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para legitimar a segregação cautelar em delitos relacionados ao tráfico de drogas.

A jurisprudência considera idôneos para a decretação da custódia cautelar em crimes de tráfico as circunstâncias concretas da apreensão da droga, o

modus operandi

da conduta e a periculosidade social da ação delituosa.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
) (G.N.).”

A decisão impugnada destacou, ainda, que, embora o paciente possua condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e vínculo estudantil, tais circunstâncias não se revelam suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante da natureza do delito investigado.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, como balanças de precisão e dinheiro em espécie.3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública.4. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sustentando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e que a segregação cautelar seria desproporcional.5. A prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
7. A decisão agravada está alinhada com o entendimento de que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se presentes os requisitos da custódia cautelar
.
8. Agravo regimental improvido
.
(STJ - AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025
) (G.N.).”

Do mesmo modo, não se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de

Processo Penal

Brasileiro
, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias delineadas nos autos.

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, que se encontra mais próximo da realidade fática do processo e possui melhores condições de avaliar a necessidade e a adequação das medidas cautelares adotadas.

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente

habeas corpus

e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
GABRIEL HENRIQUE CIRQUEIRA SOARES
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026